Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700336-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Anderson Alcantara Lima Agravado: Eleuza Maria Gonçalves da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Alcantara Lima (Id. 68892038) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, em fase de cumprimento de sentença, nos autos no 0702965-96.2018.8.07.0004. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Assim, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. A referida disposição deve ser interpretada em conjunto com as regras previstas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no Juízo prevento. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O teor normativo disposto no art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás o mencionado preceito legal também dispõe, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. (Ressalvam-se os grifos) No caso, verifica-se que, a despeito de ter sido emitida certidão de conclusão dos presentes autos a este Desembargador (Id. 68902978), em verdade, observa-se a existência de prevenção da Egrégia 7a Turma Cível (Id. 68893660 e Id. 68893676). Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos ao aludido órgão fracionário. Em caso de eventual discordância em relação ao teor da presente decisão, não há necessidade de conflito negativo de competência, bastando determinar-se, de modo fundamentado, o retorno ao signatário da presente decisão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator